Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701416-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: LAURO LENZA DECISÃO Rejeito liminarmente os embargos declaratórios opostos pela SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de AGRAVO de instrumento interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, em 15.10.2021, às 14h20. A parte agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 71, II e art. 74). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação. Com efeito, a própria agravante afirma que [...] em que pese não ter sido comprovado o recolhimento das custas recursais no ato de interposição do recurso, a Agravante o fez em data anterior a interposição recursal, em 05.10.2021, conforme é possível observar do comprovante de pagamento das custas em anexo [...]. Incontroversa a não comprovação do pagamento das verbas recursais no prazo legal, não há de se falar em intimação para comprovação do recolhimento do preparo, seja porque não se trata de situação processual de recolhimento incompleto, seja em razão da inaplicabilidade do art, 1.007 do CPC no microssistema dos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Rejeitados os aclaratórios. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito